Tribunal: TJES
Processo: 0032378-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032378-74.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILSON CLAUDIO BARBOSA e outros
APELADO: MARCELO VIANA LEORNADO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032378-74.2019.8.08.0024

APELANTES: GILSON CLÁUDIO BARBOSA E OUTRO

APELADO: MARCELO VIANA LEONARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILSON CLÁUDIO BARBOSA
e
ISAIAS DOS SANTOS MARRANE
contra a r. sentença de fls. 348/362, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação monitória” contra eles ajuizada por
MARCELO VIANA LEONARDO,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

Por outro lado, o comando sentencial, julgou procedente, em parte, o pedido reconvencional, na forma do art. 487, inciso I, daquele mesmo diploma legal, condenando o reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos reconvintes, devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da data do arbitramento, julgando improcedente o pedido dos reconvintes de restituição dos honorários advocatícios contratuais.

Por fim, além de reconhecer a litigância de má-fé pelo reconvindo, condenou as partes, com relação à reconvenção, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme o art. 85, § 2º do CPC,
“tendo como termo final o efetivo pagamento, cabendo aos reconvintes o pagamento de 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do reconvinte (advogado em causa própria), e a parte reconvinda o pagamento de 90% (noventa por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono dos reconvintes, advertindo que ambas as partes encontram-se amparadas pelo benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC”
.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 368/379, os recorrentes almejam a reforma do julgado
a quo
, sob o argumento, em síntese, de que (i) há necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais; e (ii) seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor do apelado.

Contrarrazões às fls. 385/390, nas quais o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante o descumprimento do disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, e, no mérito, em trato subsidiário, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU, no sentido de
conhecer
do apelo e a este
negar provimento
, majorando os honorários de sucumbência fixados em desfavor da parte ora apelante, mantida a suspensão de exigibilidade da verba por força da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032378-74.2019.8.08.0024

APELANTES: GILSON CLÁUDIO BARBOSA E OUTRO

APELADO: MARCELO VIANA LEONARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O apelado, em sede de contrarrazões, afirma que o recurso teria descumprido o art. 1.010, inciso I, do CPC, já que ele não contém o nome e a qualificação das partes.

Não merece prosperar a preliminar suscitada, já que os Tribunais Pátrios, citando a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, já firmou o posicionamento de que a ausência de qualificação da parte na petição do recurso configura mera irregularidade, senão vejamos:

[...] AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA PEÇA RECURSAL (ART. 1.010, INCISO I, CPC). MERA IRREGULARIDADE. REQUISITO DESNECESSÁRIO QUANDO JÁ EXISTE QUALIFICAÇÃO ANTERIOR DOS LITIGANTES NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
"A qualificação das partes é um requisito na maior parte das vezes dispensável, uma vez que na maioria dos casos essa qualificação já terá sido feita nos autos, até porque constitui exigência da petição inicial (art. 319, II, do Novo CPC). Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça entende que o desrespeito a essa exigência legal não gera nulidade, tratando-se de mera irregularidade. A exigência de sua repetição na apelação mostra-se desnecessária
, somente se justificando quando não houver tal qualificação no momento da interposição da apelação, como ocorre com o recurso do terceiro prejudicado." (Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.548). [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0303598-40.2014.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 05-10-2017).

Com efeito, ambas as partes estavam devidamente qualificadas na inicial, o que torna dispensável nova qualificação no apelo.

No mesmo sentido, cito outros precedentes do TJSC: AC n. 0308337-40.2016.8.24.0020, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 19-10-2021; AC n. 5000106-81.2015.8.24.0073, rel. Des. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 30-09-2021 e AC n. 0300375-57.2016.8.24.0022, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 21-05-2020.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032378-74.2019.8.08.0024

APELANTES: GILSON CLÁUDIO BARBOSA E OUTRO

APELADO: MARCELO VIANA LEONARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GILSON CLÁUDIO BARBOSA
e
ISAIAS DOS SANTOS MARRANE
contra a r. sentença de fls. 348/362, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação monitória” contra eles ajuizada por
MARCELO VIANA LEONARDO,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do autor.

Por outro lado, o comando sentencial, julgou procedente, em parte, o pedido reconvencional, na forma do art. 487, inciso I, daquele mesmo diploma legal, condenando o reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos reconvintes, devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária a contar da data do arbitramento, julgando improcedente o pedido dos reconvintes de restituição dos honorários advocatícios contratuais.

Por fim, além de reconhecer a litigância de má-fé pelo reconvindo, condenou as partes, com relação à reconvenção, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme o art. 85, § 2º do CPC,
“tendo como termo final o efetivo pagamento, cabendo aos reconvintes o pagamento de 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do reconvinte (advogado em causa própria), e a parte reconvinda o pagamento de 90% (noventa por cento) dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono dos reconvintes, advertindo que ambas as partes encontram-se amparadas pelo benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC”
.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 368/379, os recorrentes almejam a reforma do julgado
a quo
, sob o argumento, em síntese, de que (i) há necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais; e (ii) seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor do apelado.

Contrarrazões às fls. 385/390, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

MARCELO VIANA LEONARDO
ajuizou a presente “ação monitória”

em face de
ISAIAS DOS SANTOS MARRANE
e
GILSON CLAUDIO BARBOSA,
aduzindo ser credor dos demandados na importância de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em razão da prestação de serviços advocatícios parcelados em 14 (quatorze) vezes de R$ 1.000,00 (um mil reais), com vencimento da primeira parcela em 12/07/2014, a segunda em 30/07/2014 e as demais com vencimento em todo dia 10 (dez) de cada mês de forma subsequente, de acordo com a cláusula décima do contrato firmado.

Alega que os demandados solicitaram no dia 12/07/2014 a prestação de serviços advocatícios para que fosse procedido o patrocínio judicial na ação de reintegração de posse tombada sob nº 0001948-53.2008.8.08.0048.

Aduz a parte autora que foram realizadas várias diligências e petitórios no interesse de defender os demandados, em que empregou todos os esforços necessários na referida ação judicial.

Sustenta que, até o ajuizamento da presente ação, não havia recebido os valores devidos, em que atualizados atingem o montante de R$ 38.408,23 (trinta e oito mil quatrocentos e oito reais e vinte e três centavos).

Registra que, apesar dos ajustes verbais e expressos mantidos com os réus em diversas oportunidades, bem como inúmeros telefonemas a fim de que fossem pagos os honorários advocatícios ao autor, os demandados se mantiveram silentes, não restando alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.

Diante do exposto, requereu, em síntese: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) a expedição de imediato de mandado de pagamento e que, caso seja pago no prazo de 15 (quinze) dias, seja isento o réu de pagamento das custas processuais, ou para que ofereça, em igual prazo, embargos, sob pena de se constituir de pleno direito, o respectivo título da obrigação declinada, convertendo-se o mandado inicial em executivo; (iii) a condenação dos réus, ao final, ao pagamento da quantia pleiteada; e (iv) caso sejam opostos embargos que, ao final, sejam considerados improcedentes para se constituir de pleno direito, o respectivo título executivo judicial.

Devidamente citadas, as partes demandadas ofertaram embargos monitórios, em que alegam que a questão jurídica objeto da presente demanda já foi devidamente dirimida nos autos do processo judicial nº 0016590-26.2016.808.00347, que tramitou junto ao 8º Juizado Especial Cível de Vitória, sendo o Dr. Marcelo Viana Leonardo vencido e condenado, ocorrendo coisa julgada material e formal, pugnando pela extinção da presente demanda sem julgamento do mérito e a condenação pela litigância de má-fé.

Além disso, os referidos requeridos ofereceram reconvenção, na qual pleiteiam pela condenação do reconvindo a devolução dos valores gastos pelos reconvintes a título de honorários advocatícios contratuais e a condenação por danos morais.

Após a manifestação do reconvindo sobre os embargos monitórios opostos, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular, com relação a demanda do autor
MARCELO VIANA LEONARDO,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por reconhecer o fenômeno da coisa julgada, e, por outro lado, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados por
ISAIAS DOS SANTOS MARRANE
e
GILSON CLAUDIO BARBOSA,
na forma acima mencionada.

Irresignados, os réus/reconvintes interpuseram o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Como se vê, limita-se o presente apelo apenas com relação ao
quantum
dos danos morais em decorrência da alegada angústia sofrida que lhes foram causados em decorrência do ato ardiloso praticado pelo reconvindo (ajuizamento de uma mesma ação que já havia sido encerrado), bem como sobre a concessão da assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor/reconvindo.

Quanto ao primeiro ponto, ao confrontar as razões recursais com o acervo probatório, entendo que os argumentos dos recorrentes não merecem prevalecer.

Como se sabe, a análise do
quantum
indenizatório, que releva grande dificuldade, deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o Juiz haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

No caso vertente, apesar do Magistrado
a quo
ter fixado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de cada reconvinte, particularmente, ao meu sentir, não há como presumir a ocorrência de prejuízo moral pelo simples ajuizamento indevido da presente ação, ainda que os réus já tenham se defendido na outra demanda que fora intentada perante o Juizado Especial Cível.

Nesse sentido, sem prova de eventual repercussão nas esferas íntima e psíquica do indivíduo, impossível conjecturar que o simples ajuizamento de ação judicial tenha acarretado transtornos e dissabores indenizáveis.

Em outras palavras, sem comprovação mínima da ocorrência de situação de angústia, humilhante ou vexatória, é de considerar que a hipótese descrita configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações humanas, estando fora da órbita do dano moral, já que não viola o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto de causar-lhe desequilíbrio espiritual.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida. Mero ajuizamento indevido de ação de cobrança. Ausência de demonstração do dano moral sofrido. Danos extrapatrimoniais não verificados
. Recurso conhecido e não provido.
(JECAL; RInom 0700664-36.2019.8.02.0149; Arapiraca; Segunda Turma Recursal de Arapiraca; Rel. Juiz Lucas Lopes Dória Ferreira; DJAL 03/09/2021; Pág. 317)

_________________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. BANCO CREDOR. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Mesmo que se qualifique de ilegal a conduta da empresa requerida (ajuizamento equivocado de ação de busca e apreensão porque a assinatura do avalista havia sido falsificada), no que se refere ao dano moral, não é qualquer inconveniente que deve ensejar o dever de indenização, pois os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação a honra e à imagem. 2. O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares. 3. A indenização de cunho moral somente é devida caso haja a comprovação do prejuízo causado pelo agente. Simples aborrecimentos e chateações não podem ensejar indenização por danos morais. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos
. 4. Segundo recurso provido. Primeiro recurso prejudicado.
(TJMG; APCV 0208917-58.2006.8.13.0363; João Pinheiro; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 19/03/2019; DJEMG 29/03/2019)

Contudo, entendo que, em razão da limitação da matéria trazida no presente recurso pelo princípio da devolutividade, bem como pela inexistência de recurso por parte do autor/reconvindo, torna-se impossível sua modificação, sob pena de
reformatio in pejus
.

Da mesma forma, não vejo como acolher a impugnação apresentada no sentido de revogar a assistência judiciária gratuita concedida em favor do apelado pelo fato dele ser advogado.

Ora, no caso vertente, o apelado, ao ajuizar a presente demanda, alega não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família e não há qualquer indício que afaste a alegação acerca da condição de hipossuficiente.

Oportuno mencionar que o fato do autor ser advogado e defender os interesses de diversos clientes, não comprova que o mesmo possui condições de arcar com as despesas processuais.

A título de precedente, cito o julgado extraído da jurisprudência do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AJG. DEFERIMENTO. É de ser deferido o benefício da AJG ao recorrente, uma vez que comprovada a necessidade através da juntada de declaração de imposto de renda, o qual evidencia rendimento mensal inferior a 05 salários mínimos.
O fato de atuar o agravante em diversos processos, como advogado, não impede a concessão do beneplácito, vez que o rendimento decorrente dos feitos por ele patrocinados afigura-se como mera expectativa de rendimentos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70069723856, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 30-06-2016)

Ademais, o fato do apelado ser advogado habilitado e estar assistido por causídico particular não significa que o hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, já que o patrono pode prestar serviços a título gratuito.

Enfim, tem-se que o simples fato do autor ser advogado militante não o impede, por si só, de receber os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por fim, ao contrário do que foi pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, não vejo como reconhecer a conduta dos apelantes como litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do
improbus litigator
.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou a “
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal”
(AgInt-AREsp 1.974.282/RJ; Proc. 2021/0270337-7; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 21-03-2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais (art. 85, § 11º, do CPC), majoro em desfavor da parte recorrente a verba fixada pela primeira instância (10% - dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na ação reconvencional.

Por fim, mantenho o sobrestamento da exigibilidade de tal verba diante do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da parte apelante.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032378-74.2019.8.08.0024

APELANTES: GILSON CLÁUDIO BARBOSA E OUTRO

APELADO: MARCELO VIANA LEONARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NO RECURSO. MERA IRREGULARIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE OUTRA AÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. RECONVINDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO DE DEFERIMENTO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS APELANTES. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Segundo o entendimento da jurisprudência pátria, "
A qualificação das partes é um requisito na maior parte das vezes dispensável, uma vez que na maioria dos casos essa qualificação já terá sido feita nos autos, até porque constitui exigência da petição inicial (art. 319, II, do Novo CPC). Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça entende que o desrespeito a essa exigência legal não gera nulidade, tratando-se de mera irregularidade
. A exigência de sua repetição na apelação mostra-se desnecessária, somente se justificando quando não houver tal qualificação no momento da interposição da apelação, como ocorre com o recurso do terceiro prejudicado." (Manual de direito processual civil. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.548). [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0303598-40.2014.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Rosane Portella Wolff, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 05-10-2017). Rejeitada.

2. Mérito: Como se sabe, a análise do
quantum
indenizatório, que releva grande dificuldade, deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o Juiz haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

3. No caso vertente, apesar do Magistrado
a quo
ter fixado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de cada reconvinte, particularmente, ao meu sentir, não há como presumir a ocorrência de prejuízo moral pelo simples ajuizamento indevido da presente ação, ainda que os réus já tenham se defendido na outra demanda que fora intentada perante o Juizado Especial Cível.

4. Nesse sentido, sem prova de eventual repercussão nas esferas íntima e psíquica do indivíduo, impossível conjecturar que o simples ajuizamento de ação judicial tenha acarretado transtornos e dissabores indenizáveis.

5. Em outras palavras, sem comprovação mínima da ocorrência de situação de angústia, humilhante ou vexatória, é de considerar que a hipótese descrita configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações humanas, estando fora da órbita do dano moral, já que não viola o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto de causar-lhe desequilíbrio espiritual.

6. Contudo, entendo que, em razão da limitação da matéria trazida no presente recurso pelo princípio da devolutividade, bem como pela inexistência de recurso por parte do autor/reconvindo, torna-se impossível sua modificação, sob pena de
reformatio in pejus
.

7. A teor da jurisprudência pátria, o simples fato do autor ser advogado militante não o impede, por si só, de receber os benefícios da assistência judiciária gratuita, de modo que a impugnação à concessão da referida benesse deve ser indeferida.

8. Por fim, ao contrário do que foi pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, não vejo como reconhecer a conduta dos apelantes como litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do
improbus litigator
.

9. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou a “
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal”
(AgInt-AREsp 1.974.282/RJ; Proc. 2021/0270337-7; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 21-03-2022).

10. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.